Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714368-60.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRENDO ALVES SOUZA BASTOS RIBEIRO, CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOUZA, JEFFERSON TEIXEIRA LUZ BRITO, JOAO CARLOS CUNHA DA SILVA, JOAO PEDRO RODRIGUES MARINHO APELADO: JEFFERSON TEIXEIRA LUZ BRITO, JOAO CARLOS CUNHA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente feito está pautado para julgamento na sessão presencial de 16/3/2023. A nobre Subscritora da petição de ID: 44229283, responsável pela defesa técnica de JEFFERSON TEIXEIRA LUZ BRITO, comprovou estar impedida de comparecer na sessão designada. Nesse quadro, defiro o pedido de adiamento de julgamento de ID: 44229283. Reinclua-se em pauta de julgamento presencial posterior a 12/4/2023. Brasília, 6 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador